Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO PROCESSO. OMISSÃO. EXISTENTE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. OMISSÃO SANADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. MULTA. DEVIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão existente, pois o acórdão deixou de analisar o pedido de suspensão dos Embargos de Terceiros.
1.1. Inexiste previsão legal para a suspensão dos embargos de terceiro até o esgotamento de todos os bens do devedor nos autos da execução.
1.2. Restando incerto o valor que o executado possui a título de direitos de direitos aquisitos de imóvel alienado fiduciariamente, não há óbice para a penhora de outros bens suficientes para a quitação da dívida exequenda, não havendo razão para suspender os embargos de terceiro.
2. Inexistem omissão, contradição e obscuridade quanto à ocorrência de fraude à execução e litigância de má-fé, pois o provimento jurisdicional certo, claro e coerente com sua fundamentação.
2.1.. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que o conhecimento pelos terceiros adquirentes, ora embargantes, da ação executiva contra o alienante pendente à época da aquisição do imóvel objeto dos autos, implica em reconhecimento de fraude à execução.
2.2.. A alteração da verdade dos fatos, ao afirmarem desconhecer que sobre o imóvel adquirido e objeto dos autos pendia ação executiva, existindo prova nos autos em sentido contrário, enseja a condenação por litigância de má-fé. Artigos 79 e 80 do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.